Tribunal: CARF
Processo: 10880.900025/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900025/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.753 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
NESTLE BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Verificada a existência de vício no acórdão recorrido que preteriu o direito de
defesa do contribuinte recorrente, necessária se faz a decretação de nulidade da
decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar arguida, reconhecendo a nulidade do acórdão recorrido, por preterição do direito de
defesa, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.749, de 16 de dezembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10880.900023/2012-53, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge
Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900025/2012-42
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900025/2012-42

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) O IPI exigido em
auto de infração, decorrente de infração de falta de destaque do imposto em nota fiscal, não se
confunde com o débito do contribuinte relativo a compensação não homologada. A redução dos
montantes de créditos, decorrente da glosa de créditos e da apuração de débitos não escriturados,
pode implicar, concomitantemente, o surgimento de saldo devedor na reconstituição da escrita e
redução dos saldos credores objetos de pedido de ressarcimento. A multa exigida no auto de
infração refere-se ao IPI não destacado em nota fiscal, enquanto que a multa de mora incide
sobre o débito objeto de compensação não homologada, não se havendo que falar em
duplicidade. Havendo reconstituição da escrituração em ambos os casos, não se verifica a
existência das premissas que embasam as alegações de nulidade; (2) A ausência de expressa
contestação das glosas efetuadas em procedimento fiscal, relativamente à apuração do saldo
credor passível de ressarcimento, implica a não formação de litígio em relação à matéria; (3)
Havendo sido incluídos, na apuração do saldo credor passível de ressarcimento, débitos lançados
por meio de auto de infração, aplicam-se ao caso as decisões administrativas a ele relativas,
descabendo a apreciação da matéria própria; (4) Descabe a realização de diligência, quando
prescindível para a resolução do litígio; (5) As provas que o contribuinte possuir devem ser
apresentadas juntamente com a manifestação de inconformidade.
Inconformada,
a
recorrente
interpôs
recurso
voluntário
alegando:
preliminarmente (i) nulidade da decisão recorrida, face a ausência de enfretamento dos
argumentos trazidos pela Recorrente; (ii) inconsistência do cálculo do débito de IPI no PA no
10865.721666/2012-21; meritoriamente (iii) reproduz, em síntese apertada, suas razões de
defesa.
É o relatório.

Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900025/2012-42

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I - Tempestividade
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
II – Preliminar
II.1. Nulidade da decisão recorrida
Em sede preliminar a Recorrente pleiteou a declaração de nulidade da decisão recorrida,
ante a ausência de análise, por parte da DRJ, dos argumentos apresentados em sua
defesa que, estão relacionados a: (i) saídas com suspensão do IPI sem que a Recorrente
tivesse as declarações de Isenção do imposto emitidas pelo adquirente das Mercadorias;
(ii) Saídas com suposto erro de classificação fiscal para materiais de embalagens; (iii)
Saídas com Suspensão. Cobrança do IPI por suposto erro de classificação fiscal
prejudicada pela Suspensão do Imposto; (iv) Correta Classificação Fiscal das
Mercadorias. Insumos para Industrialização. Inexistência de Produto Inacabado e/ou
Mera Montagem das Mercadorias; (v) Cobrança em Duplicidade do IPI sobre o "Fundo
de Lata"; (vi) Saídas com suposto erro de classificação para outros Materiais; (vii)
Notas fiscais complementares sem o débito do imposto; e (viii) aplicação de alíquota
equivoca.

De fato, analisando a decisão recorrida, constata-se que o acórdão recorrido não
analisou os argumentos de mérito trazidos pela Recorrente em sua defesa, limitando
somente em apurar o reflexo da decisão proferida no PA 10865.721666/2012-21, sem
contudo, trazer as razões que justificaram o reconhecimento ou não do direito ao crédito
discutido, acarretando, assim, nulidade da decisão recorrida nos termos do inciso II, do
artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução
do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993)
Veja, como o reconhecimento do crédito foi parcial, a motivação para manutenção da
glosa deve constar expressamente do acórdão, para propiciar a parte sucumbente o
direito de exercer seu amplo direito de defesa e levar a matéria para revisão deste
colegiado.
Diante do acima exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário interposto, para fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido, por
preterição do direito de defesa, determinando, por consequência, que os autos retornem
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900025/2012-42

àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, em que sejam
analisados todos argumentos constantes da manifestação de inconformidade.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acatar a preliminar
arguida, reconhecendo a nulidade do acórdão recorrido, por preterição do direito de defesa.

(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente Redator

Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital